Tribunal: STF
Processo: Ext 895
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-29
Data de publicação: 2004-04-29

Ementa:
EXTRADIÇÃO - DOCUMENTOS. Se a nota verbal do Governo requerente vem
 acompanhada de documentos reveladores da ordem de detenção e do
curso de processo criminal, cumpre afastar o argumento da defesa
sobre a impropriedade dos elementos anexados.
        EXTRADIÇÃO -
RECIPROCIDADE. A alegação de negativa de reciprocidade há de
fazer-se demonstrada, não subsistindo quando o Ministério da Justiça
 informa a ausência de registro de recusa a pedido de extradição
formulado pelo Governo brasileiro.
        EXTRADIÇÃO - CRIMES E
PRESCRIÇÃO. Verificada a simetria da regência penal e - considerada
a norma existente no Governo requerente e a brasileira - a
circunstância de não concorrer a incidência da prescrição, impõe-se
o deferimento do pedido. Isso ocorre quanto ao crime de burla
previsto na lei tcheca e enquadrável no estelionato do artigo 171 do
 Código Penal e no tocante ao delito de falsificação de documento
público, tipificado no § 176 da legislação tcheca e artigo 297 do
Código Penal brasileiro, datando os fatos criminosos de 2000 e 2002.